Tribunal: TJSP
Processo: 1003316-23.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032964
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003316-23.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é embargada JENI
MARIA TAVEIRA DE ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003316-23.2018.8.26.0309/50000
Voto no 12.561 (LA)
Pág. 2/3
VOTO No 12.561
No Processo - Classe:
1003316-23.2018.8.26.0309/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Jundiaí
Juiz(a) de 1o Grau:
Luiz Antonio de Campos Júnior
Partes:
Embargante: Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
Embargado: Jeni Maria Taveira de Alcantara
Interessado: Takata Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pedido de permanência do
cônjuge após a morte do titular, aposentado. V. Acórdão
negou provimento ao recurso interposto pela operadora de
plano de saúde. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. V. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 280/283, o qual negou provimento ao recurso interposto pela operadora
de plano de saúde.
Irresignada, a requerida recorreu apontando a existência de omissão no
Julgado a respeito do disposto no artigo 30, §§ 1o e 3o da Lei 9.656/98.
Entendia que o referido dispositivo legal estabelecia o prazo máximo
de manutenção do contrato, nas mesmas condições, em 24 meses, impossibilitando o
cumprimento da obrigação determinada judicialmente ad eternum.
Em consequência, postulou o acolhimento dos presentes embargos
para que fosse sanada a omissão apontada, ensejando a apreciação expressa da matéria
lançada.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003316-23.2018.8.26.0309/50000
Voto no 12.561 (LA)
Pág. 3/3
A questão posta na lide foi examinada e decidida de forma
fundamentada, não se vislumbrando quaisquer obscuridades.
Com efeito, ao contrário do que alegou a embargante, o julgado
recorrido entendeu que:
(...) Presentes os requisitos previstos no artigo 31 da Lei
9.656/98 à manutenção da autora no plano de saúde, nos
moldes pretendidos.
Sendo assim, a cláusula de desligamento automático da
dependente mostrou-se abusiva.
Portanto, correta a manutenção da dependente no plano de
saúde, nas mesmas condições do contrato original e com o
pagamento da mensalidade integral, sem carências (fls.
283).
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único intuito de prequestionamento, devem ser observados os limites expressos no
Código de Processo Civil, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora